Tribunal: STF
Processo: RE 93949
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
DESCONTO DE CARÁTER GERAL, NO PREÇO DA MERCADORIA.
SE O VENDEDOR ESTRANGEIRO CONCEDE DESCONTO DE CARÁTER GERAL NO
PREÇO DA MERCADORIA - O QUE E RECONHECIDO PELA CACEX - NO CALCULO
DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO TAL
DESCONTO, NÃO DEVENDO, ASSIM, SOBRE O VALOR A ESTE CORRESPONDENTE
INCIDIR O TRIBUTO.